Tribunal: TJSP
Processo: 1019096-98.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Não ocorrência – Acionadas que pertencem à cadeia de consumo – Preliminar afastada – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – Bem Imóvel – Unidade Hoteleira – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Desistência da compradora – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Não ocorrência – Acionadas que pertencem à cadeia de consumo – Preliminar afastada – Recurso improvido.

CONTRATO – Compra e venda – Bem Imóvel – Unidade Hoteleira – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Desistência da compradora – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, majorada de 10% para 20% da quantia paga, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas – Entendimento firmado em sede de Recursos Especiais Repetitivos 1.891.498/SP (Tema 1095) – Alienação fiduciária constituída em favor da própria vendedora, o que caracteriza abusividade – Inteligência do art. 53, do CDC e das Súmulas nos 01 e 02 deste Tribunal – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – REsp 1.740.911-DF, submetido a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, Tema 1002 – Recurso parcialmente provido.